Tribunal: TCU
Processo: 009.579/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.3.3. esclareça ao inativo acerca das seguintes alternativas: 9.3.3.1 caso manifeste interesse, poderá se manter aposentado com base em outro fundamento legal e desde que cumpra os requisitos legais exigidos; ou poderá retornar à atividade para completar o requisito temporal para nova aposentadoria ¿ a qual, obrigatoriamente, deverá fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão; 9.4. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará.